Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO RECURSO QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DO VÍCIO NO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Se, em virtude do provimento de recurso especial, por decisão monocrática da Ministra Relatora, foi determinada a apreciação de matéria não analisada em sede de embargos de declaração quanto à existência de fatos geradores diversos (2009 a 2013) do crédito tributário e à alegação de que a contribuinte foi notificada do auto de infração dentro do lapso decadencial e impugnou o lançamento, dando ensejo a instauração de procedimento administrativo, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que seja analisada a referida questão.
2. Se o autor não comprovou que a CDA, a qual instruiu a inicial, abrangeu tributos a título de ICMS posteriores à 2009, como se depreende da certidão positiva de débitos, bem como veio a juntar aos autos o devido processo administrativo, com o auto de infração e a notificação do contribuinte, após a prolação da sentença recorrida, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC.
3. Embargos de declaração providos.